Tribunal: TJMT
Processo: 0007507-35.2011.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
VISTOS...
Trata-se de embargos de declaração opostos por Poá Têxtil S/A, contra decisão monocrática proferida por este Relator, que declinou da competência para julgar a demanda recursal, bem como o envio dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 5551459).
Em suas razões, a parte embargante faz síntese dos fatos, aduzindo erro material na decisão proferida, uma vez que ação possui valor da causa que extrapola o valor de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme emenda a inicial que alterou para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), acrescentando que foi completado as custas processuais.
Por fim, pede o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de aprimorar a decisão prolatada, sanando o vício apontado.
Não foram apresentadas contrarrazões pelo embargado.
É o relatório.
DECIDO.
Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.
Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Examinando o caso em espécie tenho que assiste razão ao embargante, devendo o vício ser sanado.
Analisando os autos, as alegações expostas pelo embargante e comparando-as a discussão avençada no julgamento do IRDR n. 85560/2016, verifico que os embargos devem ser acolhidos, nos argumentos que passo a tecer.
A competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública delineada e discutida no IRDR n. 85560/2016, diz respeito a demandas atinentes a URV, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
Entretanto, analisando a emenda a inicial, verifico que a parte autora deu à causa o valor de R$ 250,000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), isto é, superior a sessenta salários mínimos (Ids. 3835768 e 3835769).
Conclui-se, portanto que o declínio do processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública foi equivocado, uma vez que os fundamentos do julgamento do IRDR n. 85560/2016 se referem às causas que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
(TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/12/2018). (destaquei)
Destarte, exercendo o juízo de retratação e sanando a omissão apontada, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para reconhecer a competência para o processamento e julgamento do presente recurso, bem como revogar a decisão inserida no Id. 5551459.
Transcorrido o prazo in albis, determino a alteração da classe processual.
Posteriormente, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, e após, volte-me os autos conclusos para julgamento.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator